Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

1. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Precedentes e doutrina.

2. Devidamente intimado para promover o andamento do feito, o Autor limitou-se a juntar procuração e substabelecimento aos autos, sem formular pedidos.

3. Diante da ausência de citação, da falta de requerimento por parte do Autor para citação por edital e da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Negou-se provimento ao apelo.